Tribunal: TJDFT
Processo: 0737836-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO EM DECISÃO ANTERIOR. FIXAÇÃO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos. O recorrente sustenta excesso de execução e requer arbitramento de honorários advocatícios, ao argumento de que houve acolhimento parcial de impugnação anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em novo recurso, decisão anterior que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu pagamentos já efetuados, sem fixar honorários; e (ii) estabelecer se cabe a fixação incidental de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença quando a decisão anterior transitou em julgado sem apreciá-los.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O executado não interpôs agravo de instrumento no momento oportuno em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, a configurar a preclusão temporal prevista nos arts. 223 e 507 do CPC, que impede a rediscussão de questões já decididas.
4. A ausência de arbitramento de honorários advocatícios na decisão anterior não autoriza sua fixação incidental no cumprimento de sentença, pois a matéria não pode ser reaberta após a preclusão.
5. O art. 85, §18, do CPC admite a propositura de ação autônoma para a fixação e cobrança de honorários sucumbenciais omitidos, sendo inadequado o manejo do pedido no bojo do cumprimento de sentença.
6. O cumprimento de sentença tem natureza procedimental restrita, sem admitir discussão de questões fáticas não apreciadas anteriormente.
7. Os cálculos homologados quanto à correção monetária e aos juros de mora observam a sistemática legal e a jurisprudência vigente, incluindo a aplicação da Lei no 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença e não é oportunamente impugnada torna-se preclusa, vedando nova apreciação da matéria.
2. A fixação de honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado deve ser buscada por meio de ação autônoma, nos termos do art. 85, §18, do CPC, sendo incabível sua apreciação incidental no cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 507, 525, §1o, e 85, §18; CC, art. 197, II.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1997209, Agravo de Instrumento no 0746374-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 08.05.2025, DJe 22.05.2025.